Tribunal: CARF
Processo: 10805.000238/2008-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.000238/2008-99
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-008.729 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL E TECELÃO EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL/COMUNICAÇÃO
AO
ÓRGÃO
DE
FISCALIZAÇÃO
AMBIENTAL. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA RESPECTIVA
ÁREA.
Uma vez comprovada a existência da Área de Preservação Permanente (APP)
declarada pelo contribuinte, deve-se admitir sua dedução da base de cálculo do
ITR ainda que este não tenha apresentado o Ato Declaratório Ambiental
(ADA).
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO
IMÓVEL. IMPRESCINDIBILIDADE
A falta de averbação da Área de Reserva Legal na matrícula do imóvel
inviabiliza a sua exclusão da tributação pelo ITR.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial da Fazenda Nacional, apenas quanto à Área de Preservação
Permanente (APP). No mérito, na parte conhecida, com aplicação de votações sucessivas, por
maioria de votos, acordam em dar provimento parcial ao Recurso Especial para limitar a Área de
Preservação Permanente (APP) a 124,4ha, vencidos os conselheiros Ana Paula Fernandes, Ana
Cecília Lustosa da Cruz e João Victor Ribeiro Aldinucci, que lhe negaram provimento.
Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e,
no mérito, em negar-lhe provimento. Votou pelas conclusões a conselheira Ana Cecília Lustosa
da Cruz. Designada para redigir o voto vencedor, em relação à primeira votação, a conselheira
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri. Mediante a aplicação do art. 19-E, da Lei no 10.522, de 2002,
acrescido pelo art. 28, da Lei no 13.988, de 2020, foi necessário aplicar as votações sucessivas
conforme art. 60, anexo II, do Ricarf. Em primeira votação, os conselheiros Mário Pereira de
Pinho Filho (relator), Pedro Paulo Pereira Barbosa, Maurício Nogueira Righetti e Maria Helena
Cotta Cardozo (Presidente) votaram por dar provimento integral ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.000238/2008-99
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.729 - CSRF/2a Turma
Processo no 10805.000238/2008-99

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Redatora designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Paula Fernandes, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria
Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício)

Relatório
O presente processo trata de exigência de Imposto Territorial Rural (ITR) do
exercício de 2003, acrescido de multa de ofício e juros de mora, relativo ao imóvel denominado
“Sítio Tecelão” (NIRF 0.336.086-5), localizado no Município de Ribeirão Pires/SP.
Em sessão plenária de 13/08/2013, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2102-002.648 (fls. 113/121), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2003
ÁREA DE RESERVA LEGAL. OBRIGATORIEDADE DE AVERBAÇÃO À
MARGEM DA INSCRIÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS. Conforme determina o
Código Florestal, Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965, art. 16, § 8o, com a redação
dada pela MP no 2.16667, de 24 de agosto de 2001, a área de reserva legal deve ser
averbada à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis
competente. Ato constitutivo da reserva é requisito formal para reconhecimento do
direito à isenção da área, e a averbação deve ser feita em data anterior ao fato gerador
do imposto.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial
ao recurso, para reconhecer uma área de preservação permanente de 129,6 hectares.
Vencidos os Conselheiros Atílio Pitarelli, que dava parcial provimento ao recurso para
afastar a tributação sobre as áreas de preservação permanente e de reserva legal nas
medidas constantes no ADA e no laudo técnico, e Núbia Matos Moura e José Raimundo
Tosta Santos, que davam provimento parcial ao recurso para reconhecer a área de
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.729 - CSRF/2a Turma
Processo no 10805.000238/2008-99

preservação permanente de 124,4 hectares. Designada para redigir o voto vencedor a
Conselheira Alice Grecchi.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Cientificada do Acórdão em 30/10/2013 (Despacho de Encaminhamento de fls.
122), a Fazenda Nacional interpôs, em 27/11/2013 (Despacho de Encaminhamento de fls. 138), o
Recurso Especial de fls. 123/137, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 2009, visando rediscutir a necessidade
de requerimento tempestivo de ADA para fins de comprovação de áreas de preservação
permanente e de reserva legal.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de 21/03/2014
(fls.140/141).
À guisa de paradigma, foram apresentados os Acórdãos no 302-39.233 e
39100.037, cujos excertos das ementas relacionados à matéria transcreve-se:
Acórdão n.o 302-39.233
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. ÀREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
ISENÇÃO.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE UTILIZAÇÃO
LIMITADA/RESERVA LEGAL. As áreas de preservação permanente e de utilização
limitada/reserva legal, para fins de exclusão do ITR, cabem ser reconhecidas como de
interesse ambiental pelo IBAMA/órgão conveniado, ou pelo menos, que seja
comprovada a protocolização, em tempo hábil, do requerimento do competente ADA,
além da averbação tempestiva da área de utilização limitada/reserva legal à margem da
matrícula do imóvel.
Acórdão no 39100.037
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2002
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE UTILIZAÇÃO LIMITADA.
COMPROVAÇÃO. ADA INTEMPESTIVO.
O contribuinte não logrou comprovar a protocolização tempestiva do Ato Declaratório
Ambiental – ADA junto ao Ibama ou órgão conveniado, em razão do que restam não
comprovadas as áreas declaradas de Preservação Permanente e de Utilização Limitada
para fins de exclusão da área tributável, nos termos da legislação aplicável. A averbação
à margem da matricula do imóvel não supre a exigência legal de apresentação
tempestiva do ADA.
RAZÕES RECURSAIS DA FAZENDA NACIONAL
Em seu apelo, a Fazenda Nacional apresenta as seguintes alegações:
- da análise das alegações e da documentação apresentada pelo contribuinte, com a
finalidade de justificar as Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, confirma-se o
não cumprimento da exigência da apresentação de ADA perante o Ibama ou órgão conveniado;
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.729 - CSRF/2a Turma
Processo no 10805.000238/2008-99

- a Lei no 9.393/96, prevê a exclusão das Áreas de Preservação Permanente e
Reserva Legal da incidência do ITR, no art. 10, inciso II;
- o primeiro ponto que se deve destacar, no tocante às Áreas de Preservação
Permanente e Reserva Legal, é que o citado dispositivo legal trata de concessão de benefício
fiscal, razão pela qual deve ser interpretado literalmente, de acordo com o art. 111 do Código
Tributário Nacional;
- assim, para efeito da exclusão das Áreas de Preservação Permanente e Reserva
Legal da incidência do ITR, é necessário que o contribuinte comprove o reconhecimento formal
da área como tal, específica e individualmente, apresentando o ADA respectivo ou
protocolizando requerimento de ADA perante o Ibama ou em órgãos ambientais delegados por
meio de convênio, no prazo de seis meses, contado a partir do término do prazo fixado para a
entrega da declaração (IN SRF 43/97 e IN SRF 60/01);
- a exigência do ADA não caracteriza obrigação acessória, visto que a sua
exigência não está vinculada ao interesse da arrecadação ou da fiscalização de tributos, nem se
converte, caso não apresentado ou não requerido a tempo, em penalidade pecuniária, definida no
art. 113, §§ 2o e 3o, da Lei no 5.172/1966 (Código Tributário Nacional). Ou seja: a ausência do
ADA não enseja multa regulamentar o que ocorreria caso se tratasse de obrigação acessória, mas
sim incidência do imposto.
- é inteiramente equivocado o entendimento, no sentido de que não existe mais a
exigência de prazo para apresentação do requerimento para emissão do ADA, em virtude do
disposto no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393/1996, incluído pelo art. 3o da Medida Provisória no
2.16667, de 24/08/2001;
- o que não é exigido do declarante é a prévia comprovação das informações
prestadas, assim o contribuinte preenche os dados relativos às Áreas de Preservação Permanente
e de Utilização Limitada, apura e recolhe o imposto devido, e apresenta a sua DITR, sem que lhe
seja exigida qualquer comprovação naquele momento; no entanto, caso solicitado pela Secretaria
da Receita Federal, o contribuinte deverá apresentar as provas das situações utilizadas para
dispensar o pagamento do tributo;
- nos termos do art. 17 da IN SRF no 60/01 c/c art. 10 do Decreto no 4.382/02, para
se valer do benefício, o contribuinte deve protocolar requerimento do Ato Declaratório junto ao
IBAMA;
- o exercício do direito do contribuinte está atrelado a uma simples declaração
dirigida ao órgão ambiental competente, tratando-se, por evidente, de norma amplamente
favorável ele, que, na hipótese de sua ausência, estaria sujeito a meios de prova notadamente
mais complexos e dispendiosos, como, por exemplo, laudos técnicos elaborados por peritos;
- o direito ao benefício legal deve estar documentalmente comprovado, e o ADA,
apresentado tempestivamente, é o documento exigido para tal fim;
- no caso dos autos, o contribuinte não comprovou o reconhecimento tempestivo
da área de reserva legal e de preservação permanente pelo órgão competente, não atendendo, por
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.729 - CSRF/2a Turma
Processo no 10805.000238/2008-99

essa razão, às exigência da legislação para isenção do ITR, pelo que deve ser mantida a glosa
efetivada pela fiscalização.
Ao final, a Fazenda Nacional requer seja conhecido e provido o recurso,
reformando-se a decisão recorrida.
COTRARRAZÕES DO CONTRIBUINTE
Aos 14/12/2014, o contribuinte teve ciência do processo (fl. 152), tendo
apresentado, em 05/01/2015, Contrarrazões ao Recurso Especial (fls. 161/195), com os seguintes
argumentos:
- a isenção das áreas de preservação permanente e reserva legal, no que diz
respeito ao ITR, existe independentemente de qualquer comprovação prévia, o que conduz à
constatação de que tal norma não obriga o contribuinte a entregar o Ato Declaratório Ambiental
(ADA) como condição para o gozo da isenção;
- reforçando tal constatação está a previsão legal de que a apresentação de
eventual declaração falsa sobre as áreas existentes no imóvel, o contribuinte ficará obrigado a
arcar com a cobrança do imposto que deixou de ser pago, acrescido da multa de ofício e dos
encargos moratórios;
- privilegia-se, portanto, a existência tática das áreas, que é uma verdade de cunho
material, desobrigando-se o contribuinte a proceder a entrega de tal declaração como condição
para o gozo da isenção sobre as áreas de preservação permanente existentes no imóvel;
- a ausência dc apenamcnto para a falta de entrega do ADA não tem o condão de
alterar sua natureza de obrigação acessória, donde é inafastávcl a conclusão de que a ausência de
apresentação do ADA não autoriza o Fisco a glosar as áreas declaradas enquanto preservação
permanente – e comprovadamente existentes no imóvel — pois se trata, como já dito, dc isenção
que independe da entrega do ADA;
- o artigo 10 da Lei n° 9.393/96 prevê que, para fins de cálculo do ITR, serão
excluídas da área tributável pelo imposto, por estarem isentas, as áreas de preservação
permanente, de reserva legal, aquelas sob regime de servidão florestal, as de interesse ecológico
para fins de proteção dos ecossistemas e aquelas comprovadamente imprestáveis para a atividade
produtiva;
- conforme o artigo 10 da citada Lei n° 9.393/96, apenas é exigido ato de órgão
competente para fins de reconhecimento da isenção aplicável às áreas de interesse ecológico para
proteção dos ecossistemas e por serem comprovadamente imprestáveis para a atividade
produtiva rural;
- a Lei n° 10.165/00, dando nova redação ao artigo 17-0 da Lei n° 6.938/81,
passou a prever a obrigatoriedade de entrega de uma declaração especifica ao órgão ambiental
(ADA), para fins de exclusão de tais áreas isentas da base de cálculo do ITR;
- o Ato Declaratório Ambiental, como o próprio nome já indica, tem efeito
declaratório, não tendo o condão de constituir as áreas isentas, as quais, por óbvio, já existem
desde há muito tempo;
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.729 - CSRF/2a Turma
Processo no 10805.000238/2008-99

- imputou-se, portanto, ao contribuinte o dever de apresentar declaração ao órgão
ambiental com o objetivo de que este ratifique a existência daquelas áreas e permita-lhe gozar,
de modo inquestionável, da isenção prevista para tais áreas;
- cabe ao IBAMÀ, enquanto órgão fiscalizador e responsável pelo aventado
reconhecimento advindo da Administração Pública das áreas de proteção ambiental, averiguar se
as áreas declaradas possuem as características e extensão informadas pelo contribuinte,
informando ã Receita Federal do Brasil o resultado de suas averiguações;
- parte-se do pressuposto de que, com a entrega do ADA, o órgão ambiental
realiza averiguações e fiscalização local nas áreas, comprovando sua existência c extensão c
informando o resultado de tais averiguações para a Receita Federal do Brasil;
- entretanto, contrariando a mens legis que motivou a criação do ADA e o dogma
de que ele representa uma ratificação das áreas isentas declaradas pelo contribuinte, ratificação
esta que decorreria de uma fiscalização por parte do IBAMA, fiscalização esta que, inclusive, é
expressamente referida na Portaria IBAMA 162/97, onde está dito que, recebido o ADA, cabe ao
IBAMA “efetuar as avaliações e conferências, encaminhando-o à Receita Federal”, o Decreto n°
4.382/02, no §4° do seu artigo 10, diz que “o IBAMA realizará vistoria por amostragem nos
imóveis rurais que tenham utilizado o ADA para os efeitos previstos no § 3o e, caso os dados
constantes no Ato não coincidam com os efetivamente levantados por seus técnicos, estes
lavrarão, de ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da
Receita Federal, que apurará o ITR efetivamente devido e efetuará, de ofício, o lançamento da
diferença de imposto com os acréscimos legais cabíveis (Lei n° 6.938, de 1981, art. 17-0, § 5o,
com a redação dada pelo art. 1o da Lei n° 10.165, de 2000)”;
- trata-se, portanto, de verdadeira fraude à lei, pois criou-se uma declaração sob a
justificativa de que permitiria que as áreas isentas declaradas fossem ratificadas pelo IBAMA e
tal órgão não cumpre tal função;
- a ausência de entrega de tal ADA tem, na visão da Fazenda Nacional, o condão
de anular uma realidade fática que pode ser tecnicamente provada por outros meios, tais como a
apresentação de laudo técnico, que é a efetiva e real existência das áreas declaradas como reserva
legal e preservação permanente;
- o laudo técnico permite que o objetivo que cercou a criação do ADA seja
atingido, pois haverá um atestado assinado por um técnico habilitado de que as áreas realmente
existem, declaração esta que, se for inverídica. sujeita o signatário às penas da lei e à suspensão
do exercício de sua atividade profissional;
- por conta disso, e também em homenagem ao princípio da verdade material,
diante da comprovação da existência das áreas através de laudo técnico elaborado por
profissional habilitado e entregue para tais fins, é de rigor seja reconhecido que a existência das
áreas está comprovada, afastando-se a glosa decorrente da acusação de que não houve a entrega
do ADA que permitiria o gozo da isenção;
- se a entrega do ADA não representa ratificação da existência das áreas, a
ausência de entrega dessa declaração não pode ser tida como elemento que anula a isenção que
legitimamente beneficia tais áreas;
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.729 - CSRF/2a Turma
Processo no 10805.000238/2008-99

- trata-se, em verdade, do descumprimento de uma obrigação acessória que pode
ser suprido pela apresentação de um laudo técnico que descreve e identifica as áreas isentas que
existem na propriedade;
- diante da clareza das previsões legais contidas no Código Florestal, é inafastável
a conclusão de que as áreas de preservação permanentes enquadradas no artigo 2o de tal Codex
podem ter sua existência provada, inclusive para fins de isenção do ITR, por laudo técnico que
comprove sua existência física e extensão;
- tais áreas existem por si só e não dependem de qualquer ato do Poder Público,
donde é perfeitamente admissível a aceitação de laudo técnico que comprove sua existência
como elemento de prova para fins de fruição da isenção do ITR;
- no referido laudo técnico foi demostrada a existência no imóvel tributado dc
áreas de preservação permanente de 129,6 ha e dc reserva legal dc 293,8 ha, ratificando a
improcedencia do lançamento em questão e a isenção o imposto sobre essas áreas,
independentemente da existencia do ADA;
- ainda que tenha apresentado o ADA intempestivamente, tal fato não é capaz de
alterar uma realidade fática cuja existência está provada pelo laudo técnico, qual seja. a
existência das áreas de preservação permanente e reserva legal declaradas ao Fisco, as quais, por
implicarem em restrição de uso, não podem ser tributadas pelo ITR, a teor do quanto prevê a Lei
n° 9.393/96, numa justiça fiscal que deve imperar quando se traia da tributação da propriedade
rural.
Ao final, o sujeito passivo pede que seja negado provimento ao recurso.
Recurso Especial do Contribuinte
O contribuinte também interpôs o Recurso Especial de fls. 207/229, visando
rediscutir a necessidade de averbação no registro de imóveis para reconhecimento da área
de reserva legal.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de 27/11/2015
(fls. 270/271).
À guisa de paradigma, foram apresentados o Acórdãos no CSRF/03-05.525 e 303-
34.034, cujos excertos das ementas relacionados à matéria transcreve-se:
Acórdão CSRF/03-05.525
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO.
Firmou-se na CSRF jurisprudência no sentido de que a obrigatoriedade de averbação,
nos termos do parágrafo 8° do art. 16 da Lei 4.771/65 (Código Florestal), tem a
finalidade de resguardar a segurança ambiental, a conservação do estado das áreas na
hipótese de transmissão de qualquer título, para que se confirme, civil e penalmente, a
responsabilidade futura de terceiros eventuais adquirentes do imóvel. A exigência da
averbação como pré-condição para o gozo de isenção do ITR não encontra amparo na
Lei ambiental. O § 7° do art. 10 da Lei n° 9.939/96 determina literalmente a não
obrigatoriedade de prévia comprovação da declaração por parte do declarante, ficando,
todavia, responsável pelo pagamento do imposto correspondente, acrescido de juros e
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-008.729 - CSRF/2a Turma
Processo no 10805.000238/2008-99

multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado posteriormente que sua declaração
não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis.
Acórdão 303-34.034
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA. RESERVA LEGAL. A área de Reserva Legal
averbada no registro de imóveis antes da ocorrência do fato gerador está excluída da
área tributável, independentemente do requerimento/apresentação do ADA — Ato
Declaratório Ambiental. A falta de averbação da área de reserva legal na matrícula do
imóvel, ou a averbação feita após a data de ocorrência do fato gerador, não é, por si só,
fato impeditivo ao aproveitamento da isenção de tal área na apuração do valor do ITR.
RAZÕES RECURSAIS DO CONTRIBUINTE
Em seu apelo, o contribuinte apresenta as seguintes alegações:
- o artigo 10 da Lei n° 9.393/96 prevê que, para fins de cálculo do ITR, serão
excluídas da área tributável pelo imposto, por estarem isentas, as áreas de preservação
permanente, de reserva legal, aquelas sob regime de servidão florestal, as de interesse ecológico
para fins de proteção dos ecossistemas e aquelas comprovadamente imprestáveis para a atividade
produtiva;
- o exame da precisa redação do artigo 10 da citada Lei n° 9.393/96 revela que
apenas é exigido ato de órgão competente para fins de reconhecimento da isenção aplicável às
áreas de interesse ecológico para proteção dos ecossistemas e por serem comprovadamente
imprestáveis para a atividade produtiva rural;
- a isenção da área de reserva legal, no que diz respeito ao ITR, existe
independentemente de qualquer comprovação prévia, o que conduz à constatação de que tal
norma não obriga o contribuinte a averbar tal área na matrícula do imóvel como condição para o
gozo da isenção (alteração efetivada pela Medida Provisória n° 2.166-67/01, no §7° do artigo 10
da citada Lei n° 9.393/96);
- privilegia-se, portanto, a existência tática da área, que é uma verdade de cunho
material, desobrigando-se o contribuinte a proceder a averbação na matrícula do imóvel como
condição para o gozo da isenção sobre a área de reserva legal existente no imóvel;
- foi apresentado laudo técnico atestando a existência da área de reserva legal,
documento este que afastaria a necessidade de averbação de tal área na matrícula do imóvel;
- a ausência de averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel não é
capaz de alterar uma realidade fática cuja existência está provada pelo laudo técnico;
- ao se entender de forma contrária, alcançar-se-ia a injusta situação de o
contribuinte não poder explorar a integralidade da sua propriedade, em função da existência de
área de reserva legal, mas ser obrigado a pagar o ITR calculado sobre tal área, a qual não é por
ele utilizada e que não gera o retorno econômico necessário para o custeio, ao menos, do ITR a
ser recolhido aos cofres públicos;
- é aplicável o princípio da verdade material, pois, diante de tão sólidas e cabais
comprovações de que o imóvel em questão é composto por Área de Reserva Legal, que deve ser
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-008.729 - CSRF/2a Turma
Processo no 10805.000238/2008-99

excluída da base de cálculo do ITR (conforme laudo técnico), não se pode admitir que a
tributação seja mantida sobre toda a área;
- a ausência de averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel tem, na
visão da Receita Federal do Brasil e do acórdão recorrido, o condão de anular uma realidade
fática que pode ser tecnicamente provada por outros meios, tais como a apresentação de laudo
técnico;
- não se pode atribuir à averbação na matrícula do imóvel o condão de ratificar a
existência da área declarada para fins de gozo da isenção no que diz respeito à área de reserva
legal, de modo que sua ausência aniquilaria a realidade fática da existência do direito ao gozo da
isenção, pois se trata, cm verdade, de uma obrigação acessória cujo descumprimento não pode
gerar tão grave penalidade;
- não se pode atribuir à ausência de averbação na matrícula, que não representa
qualquer ratificação da existência da área isenta declarada, o efeito de anulação da realidade
fática que é a existência de tal área, pois, em verdade, a averbação tem outra finalidade, distinta
do aspecto tributário, que diz respeito à segurança ambiental, a conservação do estado das áreas
na hipótese de transmissão a qualquer título, para que se confirme, civil e penalmente, a
responsabilidade de terceiros eventuais adquirentes, razão pela qual a ausência dessa averbação
não pode significar a inexistência da área e tampouco a inexistência do direito ao gozo da
isenção;
- a apresentação de laudo técnico assinado por engenheiro e acompanhado de
Anotação de Responsabilidade Técnica permite que os mesmos fins sejam alcançados, que é a
ratificação técnica da existência da área de reserva legal;
- o citado laudo técnico também permite que o objetivo que cercou a averbação na
matrícula seja atingido, pois haverá um atestado assinado por um técnico habilitado de que a área
realmente existe, declaração esta que, se for inverídica, sujeita o signatário às penas da lei e à
suspensão do exercício de sua atividade profissional.
Ao final, o contribuinte requer seja conhecido e provido o recurso, reformando-se
a decisão recorrida.
CONTRARRAZÕES DA FAZENDA NACIONAL
O processo foi encaminhado à PGFN em 19/04/2017 (Despacho de
Encaminhamento de fl. 274) e, em 28/04/2017 (Despacho de Encaminhamento de fl. 291), foram
oferecidas as Contrarrazões de fls. 275 a 290, contendo os seguintes argumentos:
- a área declarada como sendo de reserva legal não foi averbada no Registro de
Imóveis em data anterior à ocorrência do fato gerador, consoante determina a legislação;
- a Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989 disciplinou o instituto da reserva legal e
consagrou a exigência de sua averbação ou registro à margem da inscrição da matrícula do
imóvel, vedada “a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou
desmembramento da área” (Art. 16 § 2);
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-008.729 - CSRF/2a Turma
Processo no 10805.000238/2008-99

- as áreas de reserva legal foram instituídas com a finalidade de atender aos
princípios da função social da propriedade e da proteção ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado;
- para flexibilizar as exigências legais relativas às áreas de reserva legal e atender
aos anseios do setor produtivo rural, assim como delimitar a função da reserva legal como
verdadeira área de conservação da biodiversidade, é que a averbação à margem da matrícula do
imóvel se fez necessária (art. 16 da Lei no 4.771/65);
- a finalidade da averbação da reserva legal na matrícula do imóvel é a de lhe dar
publicidade, para que futuros adquirentes saibam identificar onde está localizada, seus limites e
confrontações. Mais ainda, visa a imputar aos proprietários a responsabilidade de preservar tais
áreas, já que o interesse na manutenção das mesmas é público;
- o art. 16 da Lei no 4.771/65 dispõe, dentre outros aspectos, sobre a
obrigatoriedade da averbação para que as áreas de reserva legal sejam definitivamente
delimitadas e protegidas;
- ainda que se prove a existência material das áreas de reserva legal, como não se
atendeu ao fim real da norma (art. 16), assim como suas disposições complementares (parágrafo
8o), incidirá o imposto se a averbação não tiver sido providenciada no prazo legal;
- a necessidade do reconhecimento prévio do Poder Público, além de decorrer do
comando legal segundo o qual o lançamento se reporta à data do fato gerador, objetiva assegurar
a adequada aplicação do fim da norma, cerceando a ocorrência de fraudes e abusos, tanto mais
que possibilita o seu controle, a um só tempo, pela sociedade e o Estado, dada a publicidade que
decorre das exigências analisadas;
- A necessidade de comprovação da área de reserva legal, por meio da averbação à
matrícula imobiliária, tem supedâneo em decisão do Supremo Tribunal Federal - MS 22.688;
- caso intimado, o contribuinte deve apresentar as comprovações, a despeito das
disposições da as disposições da Medida Provisória no 2.166/01.
Ao final, a Fazenda Nacional pede que seja negado provimento ao recurso.

Voto Vencido
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho - Relator
O processo trata de exigência de Imposto Territorial Rural (ITR) do exercício de
2003, relativo ao imóvel denominado “Sítio Tecelão”, localizado no Município de Ribeirão
Pires/SP.
O Colegiado recorrido deu provimento parcial ao Recurso Voluntário, para:
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-008.729 - CSRF/2a Turma
Processo no 10805.000238/2008-99

- reconhecer a Área de Preservação Permanente (APP) de 129,6 hectares, por
entender desnecessária a apresentação tempestiva de Ato Declaratório Ambiental - ADA; e
- e manter a glosa da Área de Reserva Legal (ARL), ante a obrigatoriedade de
averbação na matrícula do imóvel anterior ao fato gerador do imposto.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
CONHECIMENTO
O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo, restando perquirir se
atende aos demais pressupostos necessários à sua admissibilidade.
Referido recurso versa sobre a “necessidade de apresentação tempestiva de
ADA para exclusão de APP e ARL da tributação pelo ITR”.
A despeito de fazer referência também a ARL, o acórdão de recurso voluntário foi
favorável à Fazenda Nacional em relação a essa matéria, resolvendo pela manutenção da glosa
da área de utilização limitada (Reserva Legal), de sorte que, por absoluta falta de interesse de
agir, o apelo fazendário não deve ser conhecido nessa parte. Esse tema foi objeto de Recurso
Especial do Contribuinte e será devidamente analisado em referido recurso, considerando-se
inclusive as Contrarrazões apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Em vista disso, conheço parcialmente do Recurso Especial da Fazenda Nacional,
somente em relação à matéria “necessidade de requerimento tempestivo de ADA para fins de
comprovação de APP”, e passo a analisar-lhe o mérito.
MÉRITO
Especificamente quanto à APP, com o advento da Lei n° 10.165, de 2000, foi
alterada a redação do § 1° do art. 17-O, da Lei n° 6.938, de 1981, que tornou obrigatória a
utilização do Ato Declaratório Ambiental (ADA) para efeito de redução do valor a pagar do ITR.
Assim, a partir do exercício de 2001, tal exigência passou a ter previsão legal, conforme se
verifica a seguir:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental
ADA, deverão recolher ao Ibama a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII da
Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada pela
Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA (incluído pela Lei
no 10.165, de 2000).
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
É certo que, no caso da APP, trata-se de acidentes geográficos já existentes na
natureza, porém a exclusão da tributação desse tipo de área ambiental não está condicionada à
sua criação e sim à sua preservação, como a própria denominação está a indicar. Como o
lançamento se reporta à data de ocorrência do fato gerador do tributo (art. 144 do CTN) e, no que
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-008.729 - CSRF/2a Turma
Processo no 10805.000238/2008-99

tange ao ITR, este foi fixado em 1o de janeiro (art. 1o da Lei no. 9.393, de 1996), a fruição do
benefício está condicionada à preservação de referida área à época do fato imponível.
Nesse passo, a Receita Federal, utilizando-se da prerrogativa de regulamentar a
forma e os prazos para cumprimento de obrigações acessórias, especificou que o ADA pode ser
providenciado no prazo de até seis meses após a data de entrega da DITR. Não obstante, em
virtude de esse documento ter por finalidade a declaração de algo que a priori já existe na
natureza, este Colegiado consolidou a jurisprudência no sentido de se aceitar o ADA, para o fim
de reconhecimento da isenção, quando este for protocolado antes do início da ação fiscal, em
respeito à espontaneidade do contribuinte.
Entretanto, no presente caso, a glosa da APP é relativa ao exercício de 2003,
porém o ADA somente foi protocolado em 25/08/2008 (fl. 107), sendo que o início da ação
fiscal foi cientificado antes disso, porquanto a Notificação de Lançamento foi lavrada em
03/12/2007 (fl. 24).
Assim, o recurso da Fazenda Nacional deve ser provido, restabelecendo-se a glosa
da Área de Preservação Permanente (APP), no exercício de 2003.
Recurso Especial do Contribuinte
O Recurso Especial do Contribuinte é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, portanto deve ser conhecido.
O apelo tem por escopo a rediscussão da matéria “necessidade de averbação da
Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel, para exclusão da tributação do ITR”.
Primeiramente, cabe registrar que referida obrigação cuida-se de requisito legal
específico, conforme a Lei no 4.771, de 1965 (Código Florestal), com a redação dada pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 24/08/2001:
Art. 16 - As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas em
área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime de
utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de supressão,
desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo:
[...]
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula do
imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua destinação,
nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de retificação da
área, com as exceções previstas neste Código.
Não se trata, portanto, de simples formalidade ou de atividade meramente
declaratória, mas sim da própria constituição da área, que inexiste antes de que seja promovida a
competente averbação.
Entretanto, no caso em apreço, no que tange à parte da ARL declarada, cuja glosa
foi mantida no acórdão recorrido, não foi providenciada a necessária averbação, o que inviabiliza
a sua exclusão da tributação do ITR. Ressalte-se que, diferentemente da Área de Preservação
Permanente (APP), a averbação tem o efeito de constituir, e não apenas de declarar a ARL,
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-008.729 - CSRF/2a Turma
Processo no 10805.000238/2008-99

portanto não há que se falar nessa área ambiental, enquanto não providenciado o atendimento ao
requisito da averbação.
Quanto ao art. 10, da Lei no 9.393, de 1996, com as alterações da Medida
Provisória no 2.166-67/2001, dito dispositivo legal não teve o escopo de dispensar o contribuinte
de suas obrigações, mas tão-somente de sedimentar a alteração da modalidade de lançamento
anterior do ITR (por declaração, conforme a Lei no 8.847, de 1994), para lançamento por
homologação, portanto a dispensa de comprovação prévia nada tem a ver com dispensa de
averbação e sim com a sistemática de lançamento, igualando-o à modalidade dos demais tributos
administrados pela Receita Federal.
Dessarte, tendo em conta que a área em discussão não fora averbada no registro de
imóveis consoante determinação legal, afasto a pretensão do contribuinte, por entender que,
nesta parte, o acórdão recorrido deve ser mantido.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, e, no mérito, dou-lhe provimento e, quanto ao Recurso Especial interposto pelo
contribuinte, dele conheço e, no mérito, nego-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho
Voto Vencedor
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Redatora designada
Em que pese o bem fundamento voto proferido pelo Conselheiro Relator, peço
vênia para divergir do seu entendimento quanto ao recurso especial interposto pela Fazenda
Nacional.
Conforme exposto no relatório, o objeto do recurso é a discussão acerca dos
requisitos necessários para que o contribuinte tenha direito a exclusão de áreas classificadas
como de preservação permanente do cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -
ITR, requisitos para aplicação da exoneração prevista no art. 10, §1o inciso II, 'a' da Lei no
9.393/96, que até 1o de janeiro de 2013, possuía a seguinte redação:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-008.729 - CSRF/2a Turma
Processo no 10805.000238/2008-99

(...)
Sabe-se que o ITR, previsto no art. 153, VI da Constituição Federal e no art. 29 do
CTN, é imposto de apuração anual que possui como fato gerador a propriedade, o domínio útil
ou a posse de imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana de município, em 1o de janeiro
de cada ano.
Analisando as características da base de cálculo eleita pelo legislador
conjuntamente com o teor do art. 10 da Lei no 9.393/96 é possível concluir - fato que coaduna
com a característica extrafiscal do ITR, que somente há interesse da União que sejam tributadas
áreas tidas como produtivas/aproveitáveis, havendo ainda uma preocupação em se 'compensar'
aqueles que uma vez tolhidos do exercício pleno de sua propriedade sejam ainda mais onerados
pela incidência de um tributo.
As áreas caracterizadas como de preservação permanente e de reserva legal diante
das limitações que lhe são impostas, por expressa determinação legal são excluídas do cômputo
do VTN – Valor da Terra Nua, montante utilizado para a obtenção da base de cálculo do ITR.
Por essa razão, no entendimento desta Relatora, o inciso II acima citado ao conceituar “área
tributável” não prevê uma isenção, ele nos traz na verdade uma hipótese de não incidência do
ITR.
Entretanto, para que a propriedade, o domínio útil ou a posse dessas áreas não
caracterize fato gerador do imposto é necessário que o imóvel rural preencha as condições, no
presente caso, previstas na então vigente Lei no 4.771/65.
As características da Área de Preservação Permanente e da Área de Reserva Legal
estavam descritas, respectivamente no art. 2o (com redação dada pela Lei no 7.803/89) e 16 (com
redação dada pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) do Código Florestal de 1965:
Art. 2° Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as florestas
e demais formas de vegetação natural situadas:
a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa
marginal cuja largura mínima será:
1 - de 30 (trinta) metros para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros de largura;
2 - de 50 (cinquenta) metros para os cursos d'água que tenham de 10 (dez) a 50
(cinquenta) metros de largura;
3 - de 100 (cem) metros para os cursos d'água que tenham de 50 (cinquenta) a 200
(duzentos) metros de largura;
4 - de 200 (duzentos) metros para os cursos d'água que tenham de 200 (duzentos) a 600
(seiscentos) metros de largura;
5 - de 500 (quinhentos) metros para os cursos d'água que tenham largura superior a 600
(seiscentos) metros;
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais;
c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água", qualquer que
seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 (cinquenta) metros de largura;
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-008.729 - CSRF/2a Turma
Processo no 10805.000238/2008-99

e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45°, equivalente a 100% na
linha de maior declive;
f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em faixa
nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais;
h) em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a vegetação.
i) nas áreas metropolitanas definidas em lei.
Parágrafo único. No caso de áreas urbanas, assim entendidas as compreendidas nos
perímetros urbanos definidos por lei municipal, e nas regiões metropolitanas e
aglomerações urbanas, em todo o território abrangido, obervar-se-á o disposto nos
respectivos planos diretores e leis de uso do solo, respeitados os princípios e limites a
que se refere este artigo.
(...)Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas em
área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime de
utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de supressão,
desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo: (Redação dada pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Regulamento)
I - oitenta por cento, na propriedade rural situada em área de floresta localizada na
Amazônia Legal; (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
II - trinta e cinco por cento, na propriedade rural situada em área de cerrado localizada
na Amazônia Legal, sendo no mínimo vinte por cento na propriedade e quinze por cento
na forma de compensação em outra área, desde que esteja localizada na mesma
microbacia, e seja averbada nos termos do § 7o deste artigo; (Incluído pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001)
III - vinte por cento, na propriedade rural situada em área de floresta ou outras formas
de vegetação nativa localizada nas demais regiões do País; e (Incluído pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001)
IV - vinte por cento, na propriedade rural em área de campos gerais localizada em
qualquer região do País. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
§ 1o O percentual de reserva legal na propriedade situada em área de floresta e cerrado
será definido considerando separadamente os índices contidos nos incisos I e II deste
artigo. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
§ 2o A vegetação da reserva legal não pode ser suprimida, podendo apenas ser utilizada
sob regime de manejo florestal sustentável, de acordo com princípios e critérios técnicos
e científicos estabelecidos no regulamento, ressalvadas as hipóteses previstas no § 3o
deste artigo, sem prejuízo das demais legislações específicas. (Redação dada pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
§ 3o Para cumprimento da manutenção ou compensação da área de reserva legal em
pequena propriedade ou posse rural familiar, podem ser computados os plantios de
árvores frutíferas ornamentais ou industriais, compostos por espécies exóticas,
cultivadas em sistema intercalar ou em consórcio com espécies nativas. (Redação dada
pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
§ 4o A localização da reserva legal deve ser aprovada pelo órgão ambiental estadual
competente ou, mediante convênio, pelo órgão ambiental municipal ou outra instituição
devidamente habilitada, devendo ser considerados, no processo de aprovação, a função
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-008.729 - CSRF/2a Turma
Processo no 10805.000238/2008-99

social da propriedade, e os seguintes critérios e instrumentos, quando houver: (Incluído
pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
I - o plano de bacia hidrográfica; (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de
2001)
II - o plano diretor municipal; (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
III - o zoneamento ecológico-econômico; (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67,
de 2001)
IV - outras categorias de zoneamento ambiental; e (Incluído pela Medida Provisória no
2.166-67, de 2001)
V - a proximidade com outra Reserva Legal, Área de Preservação Permanente, unidade
de conservação ou outra área legalmente protegida. (Incluído pela Medida Provisória no
2.166-67, de 2001)
§ 5o O Poder Executivo, se for indicado pelo Zoneamento Ecológico Econômico - ZEE
e pelo Zoneamento Agrícola, ouvidos o CONAMA, o Ministério do Meio Ambiente e o
Ministério da Agricultura e do Abastecimento, poderá: (Incluído pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001)
I - reduzir, para fins de recomposição, a reserva legal, na Amazônia Legal, para até
cinqüenta por cento da propriedade, excluídas, em qualquer caso, as Áreas de
Preservação Permanente, os ecótonos, os sítios e ecossistemas especialmente
protegidos, os locais de expressiva biodiversidade e os corredores ecológicos; e
(Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
II - ampliar as áreas de reserva legal, em até cinqüenta por cento dos índices previstos
neste Código, em todo o território nacional. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-
67, de 2001)
§ 6o Será admitido, pelo órgão ambiental competente, o cômputo das áreas relativas à
vegetação nativa existente em área de preservação permanente no cálculo do percentual
de reserva legal, desde que não implique em conversão de novas áreas para o uso
alternativo do solo, e quando a soma da vegetação nativa em área de preservação
permanente e reserva legal exceder a: (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de
2001)
I - oitenta por cento da propriedade rural localizada na Amazônia Legal; (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
II - cinqüenta por cento da propriedade rural localizada nas demais regiões do País; e
(Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
III - vinte e cinco por cento da pequena propriedade definida pelas alíneas "b" e "c" do
inciso I do § 2o do art. 1o. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
§ 7o O regime de uso da área de preservação permanente não se altera na hipótese
prevista no § 6o. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula do
imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua destinação,
nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de retificação da
área, com as exceções previstas neste Código. (Incluído pela Medida Provisória no
2.166-67, de 2001)
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9202-008.729 - CSRF/2a Turma
Processo no 10805.000238/2008-99

§ 9o A averbação da reserva legal da pequena propriedade ou posse rural familiar é
gratuita, devendo o Poder Público prestar apoio técnico e jurídico, quando necessário.
(Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
§ 10. Na posse, a reserva legal é assegurada por Termo de Ajustamento de Conduta,
firmado pelo possuidor com o órgão ambiental estadual ou federal competente, com
força de título executivo e contendo, no mínimo, a localização da reserva legal, as suas
características ecológicas básicas e a proibição de supressão de sua vegetação,
aplicando-se, no que couber, as mesmas disposições previstas neste Código para a
propriedade rural. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
§ 11. Poderá ser instituída reserva legal em regime de condomínio entre mais de uma
propriedade, respeitado o percentual legal em relação a cada imóvel, mediante a
aprovação do órgão ambiental estadual competente e as devidas averbações referentes a
todos os imóveis envolvidos. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
Interpretando os dispositivos percebemos além de diferenças ecológicas existentes
entre uma APP e uma ARL, diferença formal/procedimental na constituição dessas áreas.
Em se tratando de Área de Preservação Permanente, salvo as hipóteses
previstas no art. 3o da Lei no 4.771/65 as quais requerem declaração do Poder Público para sua
caracterização, nos demais casos estando área pleiteada localizada nos espaços selecionados pelo
legislador, caracterizada estava - pelo só efeito da lei, sem necessidade de cumprimento de
qualquer outro requisito - uma APP. Para tanto basta ao Contribuinte apresentar provas robustas
sobre a condição do seu imóvel.
Mesmo diante da clareza da norma, há quem discuta acerca da necessidade de
apresentação do ADA para fins da não incidência do ITR sobre áreas de Preservação
Permanente. Trata-se de exigência inicialmente prevista por meio de norma infralegal, valendo
citar a IN SRF no 67/97; nem a Lei no 9.393/96, nem a Lei no 4.771/65 exigiam o ADA para fins
de constituição das respectivas áreas ou para fins de apuração do imposto.
Por tal razão, após amplo debate conclui-se que para os fatos geradores ocorridos
até o ano de 2000, era dispensável a apresentação do ADA, conclusão que pode ser ilustrada pela
seguinte ementa do STJ :
PROCESSO
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO
TERRITORIAL
RURAL.
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL. ISENÇÃO. EXIGÊNCIA CONTIDA NA IN SRF
No 67/97. IMPOSSIBILIDADE.
(...)
2. De acordo com a jurisprudência do STJ, é prescindível a apresentação do ADA - Ato
Declaratório Ambiental para que se reconheça o direito à isenção do ITR, mormente
quando essa exigência estava prevista apenas em instrução normativa da Receita
Federal (IN no 67/97). Ato normativo infralegal não é capaz de restringir o direito à
isenção do ITR, disciplinada nos termos da Lei no 9.393/96 e da Lei 4.771/65.
3. Na hipótese, discute-se a exigibilidade de tributo declarado em 1997, isto é, antes da
entrada em vigor da Lei 10.165/00, que acrescentou o § 1o ao art. 17-O da Lei 6.938/81.
Logo, é evidente que esse dispositivo não incide na espécie, assim como também não há
necessidade de se examinar a aplicabilidade do art. 106, I, do CTN, em virtude da nova
redação atribuída ao § 7o do art. 10 da Lei 9.393/96 pela MP no 2.166-67/01.
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9202-008.729 - CSRF/2a Turma
Processo no 10805.000238/2008-99

4. Recurso especial não provido.
(REsp 1.283.326/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado
em 8/11/2011, DJe 22/11/2011.)
Tal entendimento fundamentou-se na regra de que a norma jurídica que
regulamenta o conteúdo de uma lei é veículo secundário e infralegal e, portanto, seu conteúdo e
alcance deve se restringir aos comandos impostos pela lei em função da qual foi expedida. Neste
sentido uma instrução normativa não poderia prever condição não exigida pela norma originária,
mormente quando tal condição dependia de manifestação de órgão cuja atuação não se vinculava
com o objetivo da norma - desoneração tributária.
Tal discussão assume um novo viés com a criação do art. 17-O da Lei no 6.938/81.
Em 29.01.2000 foi editada a Lei no 9.960/00 que acrescentou o citado art. 17-O à
Lei no 6.938/81, nesta oportunidade, por meio do §1o, o legislador expressamente previu que a
utilização do ADA para efeito de redução do valor do ITR era opcional. Ocorre que tal previsão
não produziu efeitos, pois antes mesmo da ocorrência de um novo fato gerador do ITR o referido
artigo foi radicalmente modificado pela Lei no 10.165, publicada em 27 de dezembro de 2000, a
qual tornou o ADA instrumento obrigatório para fins de ITR:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.(Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA.(Incluído pela Lei
no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 2o O pagamento de que trata o caput deste artigo poderá ser efetivado em cota única
ou em parcelas, nos mesmos moldes escolhidos pelo contribuinte para o pagamento do
ITR, em documento próprio de arrecadação do IBAMA.(Redação dada pela Lei no
10.165, de 2000)
§ 3o Para efeito de pagamento parcelado, nenhuma parcela poderá ser inferior a R$
50,00 (cinqüenta reais). (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 4o O inadimplemento de qualquer parcela ensejará a cobrança de juros e multa nos
termos dos incisos I e II do caput e §§ 1o-A e 1o, todos do art. 17-H desta Lei.(Redação
dada pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não
coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de
ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da
Receita Federal, para as providências cabíveis. (Redação dada pela Lei no 10.165, de
2000)
Diante desta alteração normativa passou-se a discutir se lei posterior teria o
condão de condicionar a aplicação de norma específica de não incidência tributária à realização
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9202-008.729 - CSRF/2a Turma
Processo no 10805.000238/2008-99

de dever extra fiscal. Se diz extra fiscal porque como conceituado pelo próprio órgão o ADA
nada mais é que um documento de cadastro das áreas do imóvel junto ao IBAMA.
Destaca-se: a função do ADA é apenas informar ao IBAMA a existência de área
de interesse ambiental em propriedade, posse ou domínio de particular área essa reconhecida seja
pela própria lei - no caso de APP, ou por meio da averbação - no caso da ARL. É documento
meramente informativo de uma área já existente, ou seja, o ADA não é requisito para
constituição de áreas não consideradas pelo legislador quando da delimitação do fato gerador do
ITR.
É por essa razão que compartilho do entendimento de que o ADA não tem
reflexos sobre a regra matriz de incidência do ITR, a ausência de documento informativo ou sua
apresentação intempestiva não pode gerar como efeito a desconsideração de área
reconhecidamente classificada como não tributada pelo legislador.
Assim, é notável o conflito existente entre o art. 10, §1o, II da Lei no 9.393/96 e o
art. 17-O da Lei no 6.938/81, antinomia que deve ser solucionada pela aplicação do critério da
especialidade, devendo prevalecer neste sentido a norma que dispõe sobre o Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural - ITR, qual a Lei no 9.393/96.
Por fim, embora com base em outros fundamentos, é importante mencionar que o
Superior Tribunal de Justiça tem firmado jurisprudência no sentido de que o ADA nunca foi,
mesmo com a criação do art. 17-O, requisito para desoneração do ITR, desoneração essa
entendida pelos Ministros como isenção.
Essa orientação do STJ foi reconhecida pela própria Fazenda Nacional por meio
do Parecer PGFN/CRJ/No 1329/2016 que atualizou o Item 1.25 da Lista de Dispensa de
Contestar e Recorrer prevista no art.2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN No 502/2016. Pela
relevância, peço vênia para transcreve parte do parecer:
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp
1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR e AgRg no REsp 753469/SP.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas à
concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova
da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da
declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9202-008.729 - CSRF/2a Turma
Processo no 10805.000238/2008-99

OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
________________________
PARECER PGFN/CRJ/No 1329/2016
Documento público.
Averbação e prova da Área de Reserva Legal e da Área de Preservação Permanente.
Natureza jurídica do registro. Ato Declaratório Ambiental. Isenção do Imposto
Territorial Rural. Item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer. Art. 10, II,
“a”, e § 7o da Lei no 9.393, de 1996. Lei no 12.651, de 2012. Lei 10.165, de 2000.
(...)
II.2 Considerações relacionadas ao questionamento à luz da legislação anterior à
Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012 - Novo Código Florestal.
(...)
23. A partir das colocações postas, conclui-se que, mesmo com a vigência do art. 17-O,
caput e §1o, da Lei no 6.938, de 1981, com a redação dada pela Lei no 10.165, de 2000,
até a entrada em vigor da Lei no 12.651, de 2012, o STJ continuou a rechaçar a
exigência do ADA com base no teor do § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
24. Consequentemente, caso a ação envolva fato gerador de ITR, ocorrido antes da
vigência da Lei no 12.651, de 2012, não há motivo para discutir em juízo a obrigação de
o contribuinte apresentar o ADA para o gozo de isenção do ITR, diante da pacificação
da jurisprudência.
(...)
No presente caso, quanto ao cumprimento dos requisitos acima expostos,
destacamos que há nos autos prova da existência da área de preservação permanente,
valendo citar o laudo técnico de fls. 22/34 o qual atesta uma APP com área total de 129,60
ha. Entretanto, considerando que i) o contribuinte na respectiva DITR de 2003 somente
declarou o montante de 124,4 ha (fls. 19), ii) o laudo é posterior a data da ocorrência do
fato gerador e iii) não foi apresentada qualquer declaração retificadora para exercício,
somente devem ser considerados como área não tributável o valor declarado pelo
contribuinte, afinal o processo administrativo não pode gerar efeitos compensatórios a
inércia do Contribuinte.
Assim, diante de todo o exposto, dou provimento parcial ao recurso da Fazenda
Nacional para reconhecer como Área de Preservação Permanente o total de 124,4 ha, conforme
declarado pelo Contribuinte.
(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital